Tribunal: TJDFT
Processo: 0717740-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE CONTA SALÁRIO DO DEVEDOR. POSSÍVEL AFRONTA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO DEVEDOR. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ANÁLISE CASO A CASO. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS. DESCONSTITUIÇÃO CASUÍSTICA DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.
1. O § 2o do inciso IV do art. 833 do CPC orienta no sentido de ampliar a eficácia das normas fundamentais do processo civil, sobretudo para possibilitar o cumprimento das obrigações, ainda que não alimentares, com a penhora de conta salário e do próprio salário, devendo os pedidos serem analisados caso a caso, ponderando-se com os demais princípios.
2. Depreende-se dos elementos de convicção trazidos à colação que a parte executada, ora agravante, não recebe renda mensal capaz de suportar constrição parcial no afã de quitar o débito exequendo, sem comprometer a sua subsistência nem de sua família.
3. A penhora de parte dos rendimentos do executado sinaliza afronta à dignidade da pessoa humana, conduzindo o executado à condição indigna.
4. Precedentes: Acórdão 1692637, 0702255-15.2023.8.07.0000/AGI, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, Data do Julgamento:19/04/2023, Data da Publicação: 09/05/2023, Sem Página Cadastrada; Acórdão 1611575, 0719971-89.2022.8.07.0000/AGI, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma, Data do Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação: 16/09/2022, Sem Página Cadastrada; etc.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.